Tribunal: TJPA
Processo: 0808282-32.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4355 - Prisão Preventiva
Data de julgamento: 2020-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0808282-32.2020.8.14.0000
PACIENTE: ANTONIO ALAFF LIMA LOPES

AUTORIDADE COATORA: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0808282-32.2020.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: SEÇÃO DE DIREITO PENAL

IMPETRANTE: HERONILDO BARBOZA GUIMARÃES NETO

PACIENTE: ANTONIO ALAFF LIMA LOPES

IMPETRADO: VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE

EMENTA: HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO LIMINAR. HOMÍCIDIO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS AUTORIZADORES DA MEDIDA PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. BONS PREDICADOS PESSOAIS. IRRELEVÂNCIA.

1. Não há que se falar em desnecessidade da medida preventiva ou ausência de contemporaneidade entre os fatos delitivos e a determinação de prisão do paciente, quando a determinação encontra-se calcada na violação da ordem pública, demonstrada através da gravidade concreta do delito, da existência de outros processos criminais em desfavor do paciente, dentre estes um de homicídio e, ainda na dificuldade imposta, pelo réu, ora paciente, ao andamento da marcha processual.

2. Nos termos da Súmula n° 08 deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

3 - Ordem denegada, por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, por vídeo conferência, aos vinte e oito dias do mês de setembro de 2020. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz.

Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE

Relator

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de habeas corpus liberatório com pedido de liminar impetrado por advogado particular, em favor de ANTONIO ALAFF LIMA LOPES, com fulcro nos art. 5º, inciso LXVIII da CF e art. 647 e 648, I do CPP, contra decisão de lavra do JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ANANINDEUA.

O impetrante informa em um contexto fático: I) Que o paciente encontra-se preso desde o dia 04 de agosto de 2020 por ter, supostamente, violado o preceito normativo do art. 121 do CP; II) Que, os fatos apurados no processo crime existente em seu desfavor ocorreram em junho de 2016, inexistindo contemporaneidade na medida segregacional apenas agora decretada; III) Que, o paciente ostenta bons predicados pessoais - residência fixa e ocupação lícita, inexistindo lastro que recomende o seu recolhimento preventivo.

Por tais vetores, pretendeu a concessão da ordem para que o paciente seja posto em liberdade, ainda em sede liminar, com a confirmação final da ordem.

Em 14 de agosto de 2020, o feito veio regularmente distribuído a minha relatoria, oportunidade em que neguei a liminar pretendida, determinando o seu regular processamento.

A autoridade inquinada coatora consignou – para além das informações de praxe, que:

- A conduta imputada ao paciente consiste, precisamente, em ter, na tarde de 13 de maio de 2015, em comunhão de desígnios com o nacional Jonathan Iuri Monteiro Cordeiro, ceifado a vida de Ivaldo Ribeiro de Sousa, em razão deste conhecer muitos policiais militares que frequentavam seu estabelecimento comercial;

- A prisão do paciente fora decretada em 03 de fevereiro de 2020 e observada em 04 de Agosto de 2020, sendo seu pressuposto a gravidade do delito supostamente praticado pelo paciente; pelo fato de ser possuidor de outros antecedentes criminais, assim como pelo fato de se ausentar do processo sem fornecer qualquer informação.

O Procurador de Justiça Claudio Bezerra de Melo, manifestando-se na condição de
custos legis,
opina pelo conhecimento do
writ,
e, no mérito, pela sua denegação.

É o relatório
.

VOTO

Conheço da ordem.

No mérito, consigno que a pretensão de liberdade do paciente encontra-se calcada, sobretudo, no argumento de desnecessidade da decisão, vez que não haveria contemporaneidade entre os fatos delitivos e a determinação de prisão do paciente, contudo, desde logo, destaco trecho da Audiência que culminou na decisão de prisão preventiva do paciente:

(...)

Meritíssima Juíza, tratam-se os autos de ação penal contra Antônio Alaff Lima Lopes por ter supostamente em 13 de maio de 2015, neste município, efetuado vários disparos de arma de fogo contra Ivaldo Ribeiro de Sousa. Ocorre que, cotejando os autos, o MP observa que o denunciado acima, é possuidor de maus antecedentes criminais, conforme fls. 19 dos autos. Além do que, o mesmo a despeito de ter sido devidamente citado, não compareceu a este ato judicial, nem justificando sua ausência. Isto posto, o MP requer a prisão cautelar do acusado, por duas hipóteses autorizadoras da custodia preventiva, entre elas: garantia da ordem pública por reiteração da conduta criminosa, conforme folhas de antecedentes criminais, bem como conveniência da instrução criminal e garantia da futura aplicação da lei penal, visto que, conforme anteriormente dito, o réu deixou de comparecer ao ato processual, ainda que intimado as fls. 43v, inclusive por isso sendo decretada sua Revelia por esse douto juízo. Nestes termos pede deferimento.

(...)

Pelo que consta dos autos, os indícios de materialidade e autoria estão demonstrados pelos depoimentos testemunhais colhidos na fase investigatória, além de que o acusado apresenta antecedentes criminais positivos, não atualizou seu endereço residencial em que demonstra querer furtar-se da aplicação futura da lei.

Entendo ainda que a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública e a conveniência da instrução criminal, eis que se trata de um crime grave, bem como para assegurar a aplicação da lei penal.

Assim, diante do exposto, DECRETO a Prisão Preventiva do réu ANTONIO ALAFF LIMA LOPES, Brasileiro, nascido em 08/04/1994, filho de Antônio da Silva Lopes e Maria Izabel Lima Maia, RG: 6649958/PCPA, atualmente em local incerto e não sabido, por entender preenchidos os requisitos do art. 312 do CPP.

A simples leitura do exposto demonstra que, calcado na legalidade, o fundamento fático utilizado para a prisão do paciente foram, concretamente,
(i) a gravidade concreta do delito, (ii) a existência de outros processos criminais em desfavor do paciente, dentre estes um de homicídio e, ainda (iii) a dificuldade imposta, pelo réu, ora paciente, ao andamento da marcha processual.

Nesse diapasão, destaco que está plenamente justificada a custódia cautelar do paciente, pois, encontra-se satisfeito o fundamento da garantia da ordem pública, tendo em vista a existência de indícios suficientes de autoria e provas de materialidade, bem como diante da gravidade concreta do delito em tese cometido pelo paciente –
Que, de acordo com o apurado em sede policial e contido na denúncia ministerial, foi responsável por conduzir a motocicleta com o executor da vítima Ivaldo Ribeiro de Sousa e, ainda, na dinâmica criminosa, distrai-la para que o seu comparsa efetuasse os disparos sem qualquer chance de defesa
–tratando-se de delito praticado de maneira cruel e inopinada, sendo igualmente recomendável seu recolhimento ante o consignado em audiência de que,
mesmo devidamente comunicado dos atos processuais, vem esquivando-se da lei penal, e deliberadamente deixando de colaborar com a justiça
, sendo necessário seu recolhimento para a garantia de aplicação da lei penal, não restando provado nos autos, quaisquer alegação em sentido contrário eventualmente formulada pelo paciente – há uma única declaração de trabalho que, per si, não faz presumir os motivos dos atos adotados pelo paciente de obstaculizar a justiça.

Sendo assim, é imprescindível que seja mantida a prisão do coacto com base na garantia da ordem pública e na aplicação da lei penal, ante a periculosidade do acusado e seu comportamento frente ao processo contra si existente, sendo o juízo de origem, a seara correta para o debate acerca das causas que, eventualmente, o justifiquem e recomendem sua soltura.

Nessa toada, não há que se falar em ausência de contemporaneidade, quando a prisão cautelar do paciente decorreu do resultado das investigações policiais e do pedido do Ministério Público, que demonstrou a presença dos requisitos legais e, sobretudo, da periculosidade do ora paciente, sendo a determinação escorada na legalidade e, portanto, devendo ser mantida por todos os seus termos.

Por fim, nos termos da Súmula n° 08 deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará: “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva”
.

Diante o exposto, acompanhando o parecer ministerial, denego a ordem impetrada.

Belém, 28 de setembro de 2020.

Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE

Relator

Belém, 29/09/2020